Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-19.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000539-19.2020.8.11.9005
Embargos de Declaração no 1000539-19.2020.8.11.9005
Embargante: MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA
Embargado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Proc. origem: 1031497-11.2020.8.11.0041
4o Vara Cível de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA de decisão que negou a antecipação de tutela postulada no Agravo de Instrumento, no sentido de manter a decisão que no presente agravo de instrumento indeferiu a liminar pleiteada pela autora.
Em síntese, aduz que ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, na qual pleiteou a concessão de aprovação do projeto do microgerador de energia fotovoltaica sem qualquer alteração no padrão de energia, requerendo como tutela de urgência a substituição do medidor de energia bifásico pelo bidirecional.
Reclama que o pedido liminar foi indeferido, cuja omissão acerca de fatos relevantes, não abordados pela r. decisão monocrática enseja o provimento dos declaratórios, notadamente porque a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado.
Sustenta a necessidade de sanar a omissão e obscuridade, a fim de esclarecer que existe uma regulamentação (NTE-041) a respeito do ponto de conexão em função da instalação da geração fotovoltaica e que deve ser rigorosamente cumprida.
Afirma que a decisão não se mostra devidamente fundamentada.
Requer seja deferida a tutela de emergência no sentido de determinar que a concessionária de energia elétrica troque o medidor de energia bifásico pelo medidor bidirecional e o padrão CPREDE pelo padrão modelo caixa tanquinho, sem qualquer custo ao consumidor, atendendo a norma NTE-041.
É o relatório.
Decido.
Insurge-se o embargante quanto a decisão liminar que negou a antecipação de tutela postulada em sede de Agravo de Instrumento.
No caso, a decisão embargada, ao indeferir o pedido liminar, realçou de um lado, que a decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas que regem a matéria, e de outro, em exame sumário, próprio da sede recursal, não se visualizou perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso o pedido seja concedido pelo mérito do recurso.
Nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o próprio mérito do recurso, para o fim de conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Com efeito, a discussão não se mostra simples e demanda melhor exame que se dará com o julgamento do recurso pelo mérito.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator